Tribunal: TJSP
Processo: 2118317-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Insurgência contra o r. despacho que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça - Presunção relativa - Critério subjetivo que deve-se levar em consideração - Parte que pediu exoneração do serviço público, possui empréstimo bancário e dívidas, o que caracteriza carência financeira - Gratuidade concedida - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.